Tribunal: TJES
Processo: 5018559-79.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018559-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA VIEIRA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018559-79.2023.8.08.0012

Recorrente: EDNA VIEIRA SILVA;

Recorrido: BANCO PAN;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO E CARTÃO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÁRIOS CONTRATOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTABULADO EM 05/2022, CARTÕES CONSIGNADOS CONTRATADOS EM 05/2022 E 2023. REPASSE DE VALORES ORIUNDOS DAS TRANSAÇÕES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. PARTE REQUERIDA QUE JUNTOU CONTRATOS ELETRÔNICOS, COM INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS E DEFENDEU A REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA, QUE SERIA A FORMA VIÁVEL DE CERTIFICAR-SE DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. TENDO EM CONSIDERAÇÃO O NÚMERO DE CONTRATOS, O TEMPO QUE ESTES VÊM SENDO EXECUTADOS, E AINDA, A COMPROVAÇÃO DE QUE REPASSES FORAM FEITOS. CARECEM DE VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES DA AUTORA, A PERMITIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA POR PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR A REGULARIDADE OU NÃO DAS CONTRATAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)